Tribunal: STF
Processo: MS 25697
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA. 
   INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM REVOGADA: RECUSA DE REGISTRO DE 
   APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE 
   DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999: ATO COMPLEXO. PRECEDENTES. EM 
   19.1.1995 A SERVIDORA NÃO CUMPRIA OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO 
   REVOGADO ART. 193 DA LEI N. 8.112/1990. SEGURANÇA DENEGADA.